Tribunal: TCU
Processo: 013.274/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo MPTCU (peça 24), representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, contra o Acórdão 6366/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo MPTCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, contra o Acórdão 6366/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público junto ao TCU e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 6366/2020-TCU-Segunda Câmara em relação a Sra. Beatriz Pereira de Barcellos; 9.1.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor de Beatriz Pereira de Barcellos, negando registro ao ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Beatriz Pereira de Barcellos, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Beatriz Pereira de Barcellos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a Sra. Beatriz Pereira de Barcellos de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possível recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4. esclarecer à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que poderá emitir novo ato de concessão em favor de Beatriz Pereira de Barcellos, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.5. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.